Tribunal: TJMT
Processo: 1004141-35.2025.8.11.0051
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004141-35.2025.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEOCIR MOURA DE ARAUJO - CPF: 303.912.021-20 (APELANTE), RAFAEL ROSSETTO SILVEIRA - CPF: 036.493.969-98 (ADVOGADO), VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 090.672.009-56 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE PROCESSUAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA POR E-MAIL SEM COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DE RECUSA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação de exibição de documentos ajuizada em face de instituição financeira, por ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo para obtenção de cont
ratos de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se se o envio de notificação extrajudicial para e-mail institucional, sem prova segura de recebimento, leitura ou protocolo, basta para demonstrar o prévio requerimento administrativo e o interesse processual na ação de exibição de documentos bancários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento de que o interesse processual, em ação de exibição de documentos bancários, depende da presença cumulativa da relação jurídica entre as partes, do prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável e do pagamento do custo do serviço, quando exigido.

4. No caso, os extratos bancários juntados aos autos evidenciam, em princípio, a existência de relação jurídica entre as partes, mas não suprem a
necessidade de demonstração segura de que a instituição financeira tenha sido previamente instada a fornecer os documentos postulados.

5. A notificação extrajudicial encaminhada ao endereço eletrônico da instituição financeira, não foi acompanhada de confirmação de recebimento, leitura ou protocolo equivalente, circunstância que impede reconhecer a efetiva ciência da parte requerida.

6. A mera alegação de tentativa administrativa, desacompanhada de prova idônea da recepção do pedido, não caracteriza recusa tácita nem resistência da instituição financeira, o que afasta o interesse de agir e legitima o indeferimento da petição inicial, com extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

“1. Na ação de exibição de documentos bancários, o interesse processual exige a demonstração cumulativa da relação jurídica, do prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável e do pagamento do custo do serviço, quando exigido.
2
. O envio de notificação extrajudicial a endereço eletrônico institucional, sem protocolo, confirmação de recebimento ou prova equivalente de ciência, não comprova requerimento administrativo eficaz nem autoriza o reconhecimento de recusa tácita da instituição financeira.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 11, 321,
p.u
., 396 a 404 e 485, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
no 1.349.453/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2a Seção, j. 10.12.2014,
DJe
02.02.2015; TJMT, Apelação Cível no 1069027-73.2025.8.11.0041, Rel.
Desa
. Clarice Claudino da Silva, 1a Câmara de Direito Privado, j. 09.12.2025, pub. 12.12.2025; TJMT, Apelação Cível no 1004785-78.2023.8.11.0008, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 11.09.2024, pub. 11.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
Leocir
Moura de
Araujo
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos da ação de exibição de documentos ajuizada em face de Banco BMG S.A.

Narra
a
autora que ajuizou ação de exibição de documentos, com fundamento nos
arts
. 396 a 404 do CPC, ao afirmar que mantém relação contratual com a instituição financeira ré, necessita de cópias dos contratos de empréstimo, ativos e inativos, para reavaliação contratual e, após tentar obtê-los administrativamente, inclusive por notificação extrajudicial, sem êxito, requereu a exibição dos contratos, indenização por danos morais e condenação da ré ao pagamento de custas e honorários.

Sobreveio decisão determinando a emenda da petição inicial, ao fundamento de que, para o regular prosseguimento da demanda, seria necessária a comprovação do prévio requerimento administrativo,
sob pena
de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Na mesma decisão, o juízo de origem consignou que a notificação extrajudicial juntada não estava acompanhada de prova de recebimento e leitura.

Na sequência, a parte ré compareceu espontaneamente aos autos e apresentou contestação, com juntada de documentos, inclusive contratos bancários vinculados à parte autora.

Ao final, foi proferida sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC, ao entendimento de que a autora, embora intimada, deixou de comprovar o prévio requerimento administrativo. Houve condenação da parte autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça
.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada porque houve demonstração suficiente da
tentativa de obtenção administrativa dos documentos, inclusive mediante notificação extrajudicial, sendo indevida a extinção prematura do processo por ausência de interesse processual. Alega também que a ausência de resposta da instituição financeira caracteriza recusa tácita, que a relação é de consumo e que o rigor formal adotado pelo juízo de origem restringiu indevidamente o direito de ação. Ao final, requer a reforma da sentença para determinar o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
em verificar se era cabível o indeferimento da petição inicial, com extinção sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de comprovação do prévio requerimento administrativo.

O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o
REsp
no 1.349.453/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que somente há interesse processual para o ajuizamento de medida cautelar de exibição de documentos quando estiverem preenchidos cumulativamente, os seguintes requisitos: (I) existência de relação jurídica; (II) o prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável; e (III) o pagamento do custo do serviço, quando exigido, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária,
in
verbis
:

“[...]
Para efeitos do
art
.
543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.
[...]
(STJ -
REsp
: 1349453 MS 2012/0218955-5, Relator.:
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/12/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
02/02/2015)
.”

No caso concreto, verifica-se que a parte autora juntou aos autos cópias de extratos bancários que evidenciam descontos incidentes em sua folha de pagamento, relacionados a contratos de empréstimo consignado, documento apto a demonstrar, em princípio, a existência de relação jurídica entre as partes (ID 350155851).

Todavia, não houve comprovação idônea da realização de prévio requerimento administrativo dirigido à instituição financeira.

Embora a apelante sustente ter empreendido tentativas extrajudiciais para obtenção dos contratos, inclusive afirmando que a notificação teria sido entregue diretamente em uma das agências da requerida, o conjunto documental acostado não corrobora satisfatoriamente tal alegação.

O que se extrai dos autos é a existência de notificação extrajudicial elaborada pelos patronos da parte autora e encaminhada ao endereço ele
trônico documentos@bancobmg.com,
desacompanhada, contudo, de qualquer confirmação de recebimento, leitura ou protocolo apto a demonstrar a efetiva ciência da instituição financeira.

Em demandas dessa natureza, o interesse processual não decorre da mera alegação de tentativa administrativa, mas da demonstração minimamente segura de que a parte requerida foi previamente instada a fornecer a documentação e,
ainda assim, permaneceu inerte.
A ausência de comprovação do recebimento do pedido administrativo inviabiliza, portanto, a conclusão de que tenha havido omissão, recusa tácita ou desídia da instituição financeira.

Nesse sentido:

“[...]
4
.
A tentativa de resolução extrajudicial por meio de envio de e-mail institucional desacompanhado de confirmação de recebimento ou protocolo idôneo não configura requerimento administrativo eficaz nem comprova resistência da parte Requerida.
5 .
A jurisprudência dos Tribunais de Justiça e do STJ é firme no sentido de que não se caracteriza recusa tácita quando não há prova de que a parte tenha tomado ciência da solicitação prévia.
[...]
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10690277320258110041, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/12/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2025)
.”

“[...] A ação de exibição de documentos bancários exige prévio requerimento administrativo não atendido e pagamento do custo do serviço. [...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10008039820258110036, Relator
.:
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2025).”

Assim, e-mails desacompanhados de protocolo, confirmação de leitura ou qualquer outro elemento idôneo de comprovação de recebimento não satisfazem a exigência de solicitação administrativa prévia.

Nesse contexto:

“[...]
O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o
REsp
no 1.349.453/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que somente há interesse processual para o ajuizamento de medida cautelar de exibição de documentos quando estiverem preenchidos cumulativamente, os seguintes requisitos: (I) existência de relação jurídica; (II) o prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável; e (III) o pagamento do custo do serviço, quando exigido, conforme previsão contratual e norma
tização da autoridade monetária
.

Na ausência de justificativa concreta para a insuficiência do requerimento administrativo para exibição de documento, a extinção sem resolução de mérito deve ser
mantido
.
[...]
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10047857820238110008, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/09/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2024)
.”

“[...]

Para o ajuizamento da Ação de Produção Antecipada de Provas em que se pretende a condenação da ré à exibição de documentos, devem estar comprovados o prévio pedido administrativo e o
pagamento do respectivo serviço
. Ausentes tais requisitos, falta ao autor interesse de agir, o que impõe a extinção da lide e sua condenação aos ônus de sucumbência.

(TJ-MT 10262634820208110041 MT, Relator
.:
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2021)
.”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

Deixo de majorar os honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, por já se encontrarem fixados no limite máximo legal de 20% sobre o valor da causa, conforme previsto no §2o do mesmo artigo, não sendo possível nova elevação nesta fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026